Tribunal: TJSP
Processo: 0000105-65.2024.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Homologação do cálculo da pena –Circunstância agravante da reincidência considerada no cálculo para aferição dos benefícios executórios – Reincidência não verificada – Reconhecida a primariedade do agravante, com determinação para realização de novo cálculo de pena – Recurso de agravo em execução provido.